Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-22.2023.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005766-22.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[KAUANY NOGUEIRA MACIEL - CPF: 068.046.681-97 (APELANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LETICIA GOMES DA SILVA - CPF: 019.811.331-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação. Preliminar de prescrição retroativa. Rejeição. Pretensão absolutória. Alegação de ausência de dolo. Prova suficiente da ciência da origem ilícita dos bens. Recurso desprovido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, à luz do art. 109, V, c/c art. 115, ambos do CP;

(ii) avaliar a presença de dolo na conduta da ré, com base na alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens, para fins de absolvição.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de prescrição retroativa foi rejeitada, pois o prazo de 2 (dois) anos, aplicável em razão da idade da ré à época dos fatos, não se consumou entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP.

4. No mérito, as provas colhidas ao longo da instrução processual – especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e da testemunha que acompanhava a recorrente – demonstram, de forma segura, que a ré foi flagrada na posse de objetos reconhecidamente oriundos de roubo, confirmando sua ciência quanto à origem ilícita dos bens.

5. No crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do agente transfere a ele o ônus de demonstrar a regularidade na aquisição, nos termos do art. 156 do CPP. No caso, tal demonstração não foi realizada. Pelo contrário, restou evidenciado, inclusive por testemunha presencial, que a apelante tinha conhecimento da procedência criminosa dos objetos.

6. A simples alegação da ausência de dolo, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não afasta a conclusão pela prática consciente e voluntária do delito de receptação, razão pela qual se impõe a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa exige o transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP. 2. Nos crimes de receptação, o dolo pode ser extraído das circunstâncias do flagrante, incumbindo à defesa demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem. 3. A manutenção da condenação é medida que se impõe quando o conjunto probatório evidencia de forma robusta a autoria e a materialidade do delito.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, V; 115; 117; 180, caput; CPP, arts. 156 e 386, VII.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kauany Nogueira Maciel
contra a sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que a condenou pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais a apelante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa. No mérito, requer a absolvição por ausência de dolo na prática da conduta criminosa, ao argumento de que a ré desconhecia a origem ilícita dos produtos, ID. 290989426 - Pág. 3.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (ID. 290989428 - Pág. 7).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer exarado pela Ilustre Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita:

“Sumário: Sentença penal condenatória – acusada condenada pelo crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação simples), a pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por uma restritiva de direitos – Inconformismo da defesa – Preliminar: pedido de reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR: inocorrência da prescrição na modalidade retroativa, considerando o cálculo prescricional (artigo 109, inciso V c/c artigo 115, ambos do CP) e os marcos interruptivos descritos no artigo 117 do CP – Mérito: – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – materialidade e autoria devidamente comprovadas – depoimentos testemunhais, em ambas as fases da persecução penal, demonstrando a prática do crime de receptação na forma dolosa – acusada flagrada na posse de acessórios de origem ilícita – encargo da defesa em comprovar o desconhecimento da natureza ilícita dos bens, nos termos do artigo 156 do CPP – presunção de autoria – inversão do ônus de prova – precedentes judiciais – Pelo conhecimento do apelo; pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo improvimento.” ID. 301430872 - Pág. 1

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do apelo.

Extrai-se dos autos que a apelante
Kauany Nogueira Maciel

foi denunciado como incurso
nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“ (...)Consta do procedimento investigatório que, no dia 31 (trinta e um) de maio de 2023, por volta das 18h10min, na propriedade rural denominada “Chácara do Japão”, localizada em estrada vicinal, saindo da MT100, no município de Pontal de Araguaia/MT, a denunciada KAUANY NOGUEIRA MACIEL , ciente da ilicitude de reprovabilidade da conduta , após receber, ocultava em

proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, de propriedade das vítimas Letícia Gomes da Silva, sendo 01 (uma) corrente e 01 (uma) pulseira de cor dourada, posteriormente restituída a quem de direito. De acordo com o apurado, a Polícia Militar recebeu informes anônimos de que tinham dois homens em um veículo HB20, de cor branca, sem placa de identificação, nas imediações de um rancho as margens do Rio Diamantino, utilizando o sinal de wi-fi, razão pela qual uma equipe deslocou ao local, instante em que as pessoas que lá estavam, ao perceberem a presença e a aproximação dos agentes de Segurança Pública, abandonaram o veículo e empreenderam fuga em meio a matagal existente nas imediações. Em seguida, os policiais deslocaram-se até uma propriedade rural nas proximidades, local onde localizaram a denunciada, na companhia de uma adolescente, e o filho desta de apenas 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, sendo certo que, em entrevista, informaram que os suspeitos se tratavam das pessoas de Lucas Ferreira, namorado da increpada Kauany, e “CL”, Carlos Luís, namorado de Sarah, quem haviam evadido do local, relatando ainda que Lucas e CL seriam os autores dos crimes de roubo perpetrados na cidade de Aragarças/GO e General Carneiro1 , donde foi pilhado o veículo HB20 localizado naquela ocasião, bem como os bens e joias as quais a denunciada e a adolescente estavam usando. Assim, na ocasião da abordagem, Kauany confessou aos policiais que estava usando uma pulseira e um colar oriundo de ilícito patrimonial e que no local foram apreendidos diversos objetos espúrios pertencentes a vítima do crime patrimonial perpetrado na cidade de General Carneiro/MT, conforme Termo de Apreensão ao ID.119958854, sendo certo ainda que a ofendida procedeu ao devido reconhecimento dos mencionados objetos, conforme Termo de Reconhecimento n.o 2023.16.218642. Já em sede inquisitorial e diante da autoridade policial a denunciada valeu-se de seu direito constitucional ao silêncio. (...)”. ID. 290989361 - Pág. 2.

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal, condenando o apelante pela prática do crime de receptação
previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.

A defesa alega que a apelante foi condenada a 1 (um) ano de reclusão, cujo prazo prescricional
seria de 3 (três) anos
. Contudo, por ter menos de 21 (vinte e um) anos à época do fato, aplica-se o art. 115 do Código Penal, reduzindo o prazo para 1 (um) ano e 6 (seis) meses. Como entre o fato e a sentença transcorreu mais de 1 (um) ano e 10 (dez) meses, estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Ao revés do sustentado pela defesa, dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal
que o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos
, quando o máximo da pena cominada é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

No caso em análise, a pena fixada foi de 01 (um) ano de reclusão, em razão da condenação pelo delito de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal). Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional correspondente
é de 04 (quatro) anos.

Contudo, considerando que a recorrente contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (ID: 290988474), aplica-se a regra do art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, resultando em 02 (dois) anos.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em
20/06/2023
(ID: 290989362) e a sentença condenatória publicada em
22/04/2025
(ID: 290989415, pág. 1), lapso temporal de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias, inferior ao prazo de 02 (dois) anos. Assim, à vista dos marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal e ausentes outras causas impeditivas, não se configurou a prescrição.

Diante disso, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

A defesa pugna pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas acerca do dolo da conduta imputada. Aduz que a apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Consta dos autos que, em 24/05/2023, a Sra. Letícia Gomes da Silva, juntamente com seus familiares, foi vítima de roubo ocorrido em sua residência, situada no município de General Carneiro/MT. Na ocasião, dois indivíduos encapuzados, portando arma de fogo, adentraram o imóvel, renderam e amarraram as vítimas, subtraindo diversos bens, dentre os quais um automóvel Hyundai HB20, cor cinza, placa PBF9J93, além de joias (colar e pulseira de ouro) e uma bolsa feminina (conforme registrado no Boletim de Ocorrência no 2023.143605 – ID: 290988496).

No dia 31/05/2023, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que dois indivíduos se encontravam em um veículo Hyundai HB20, sem placas, em um rancho às margens do Rio Diamantino, utilizando a rede Wi-Fi do local.

Diante da informação, uma equipe policial deslocou-se até a propriedade rural, situada em estrada vicinal que parte da MT-100, no município de Pontal do Araguaia/MT, iniciando varredura a pé. Em dado momento, ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos acenderam o farol alto do veículo e fugiram em direção à mata.

Na sequência, a guarnição realizou incursão no local e, posteriormente, dirigiu-se a outro rancho vizinho, onde se deparou com a apelante
Kauany Nogueira Maciel
e a adolescente
Sarah Cristina Santos Alves
, que estavam acompanhadas de uma criança.

Indagadas acerca da presença de outras pessoas no imóvel, ambas relataram que estavam na companhia de “Lucas”, namorado de Kauany, e de “CL”, namorado de Sarah, os quais haviam se evadido momentos antes. Informaram, ainda, que os referidos suspeitos estavam armados e seriam responsáveis pelos roubos praticados em General Carneiro/MT e Aragarças/GO. As duas também admitiram que diversos objetos existentes no interior da residência em que se encontravam eram provenientes do assalto ocorrido em General Carneiro/MT.

Nessa ocasião a Apelante Kauany foi flagrada na posse de uma pulseira, de cor dourada, sendo presa pelo delito de receptação.

Consoante depoimento prestado pelo Policial
Wilian Deivid da Silva
perante a autoridade policial,
in verbis:

“o depoente e SGT da Policia Militar do Estado de Mato Grosso; QUE, esta guarnição recebeu informação anônima, relatando que em um rancho as margens do rio diamantino haviam dois homens em um veículo marca HYUNDAI HB20 sem placas de identificação utilizando wi fi do referido rancho; QUE, diante das informações a guarnição deslocou até a propriedade, onde os componentes chegaram a pé e os meliantes ao perceberem algo estranho do lado da estrada ligaram farol alto do veículo e embrearam-se na mata, a guarnição fez incursão em parte da referida mata e em seguida deslocou até outro rancho e lá foi encontrado a menor infratora SARAH e a suspeita KAUANY, e ao indagar as mesmas se havia mais alguém na residência, responderam que não, que era apenas elas, a criança e os suspeitos que haviam evadindo-se, sendo que SARAH é namorada de CL e KAUANY é namorada de LUCAS e segundo elas seus namorados estavam armados. QUE, informaram ainda que esteve no rancho outra pessoa de nome KAUAN de tal, amigo do suspeito LUCAS; QUE, foi perguntando as mesmas se estavam envolvidas no ROUBO e TENTATIVA DE HOMICIDIO na cidade de ARAGARÇAS-GO, onde teve com vítima a esposa do DR JOSÉ LEÃO e outro ROUBO acontecido na cidade DE GENERAL CARNEIRO,
responderam que apesar de estarem de posse de objetos roubados em uma residência na cidade de GENERAL CARNEIRO, não participaram do ROUBO,
porém segundo relato das mesmas os suspeitos LUCAS é membro de facção criminosa e mentor dos ROUBOS, que tinha como comparsa o suspeito de alcunha CL (CARLOS LUIS); QUE, relataram ainda que no ROUBO e TENTATIVA DE HOMICIDIO ocorrido na cidade de ARAGARÇAS-GO, CL foi quem efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima; QUE, diante dos relatos e evidências foi dado voz de prisão a suspeita KAUANY por receptação” ID. 290988469 - Pág. 2

No mesmo sentido, colheu-se o depoimento do Policial Militar
Sidiney Pereira dos Santos
, o qual corroborou as declarações prestadas pelo Policial
Wilian Deivid da Silva
.

A testemunha
Sarah Cristina Santos Alves
, adolescente à época dos fatos e detida juntamente com a apelante, declarou perante a autoridade policial que mantinha relacionamento amoroso com Carlos Luis (vulgo CL) com quem mantém relacionamento há poucos dias, embora o tenha conhecido há cerca de um mês, por intermédio de sua amiga Kauane, companheira de Lucas.

Reconheceu ter conhecimento do roubo ocorrido em General Carneiro/MT, do qual foram subtraídos um veículo Hyundai HB20, duas televisões e joias, apontando Lucas e CL como autores da empreitada criminosa. Relatou que, no dia seguinte ao delito, deslocou-se com Kauane, seu filho e outros até um rancho em Pontal do Araguaia/MT,
onde permaneceram por semanas, utilizando joias, maquiagens e perfumes provenientes do assalto, e
nquanto os televisores já haviam sido repassados. Acrescentou, ainda, que soube por Lucas da prática de outro roubo em Aragarças/GO, ocasião em que uma vítima foi alvejada após reagir.

Afirmou, por fim, que tinha plena ciência das condutas ilícitas de CL, mas, ainda assim, optou por acompanhá-lo por envolvimento afetivo, assumindo os riscos de eventual prisão. Destacou que, no momento da abordagem policial, encontrava-se na chácara com Kauane e seu filho, ao passo que Lucas e CL haviam se evadido para a mata ao perceberem a aproximação da viatura, sendo certo que Lucas portava arma de fogo, enquanto CL não possuía armamento.
In verbis:

“afirma que é namorada da pessoa de CARLOS LUIS vulgo CL; QUE, tem um mês que esta conheceu CL no bairro São Jose; QUE, estão namorando apenas a três dias; QUE, conheceu CL através de sua amiga KAUANE pois esta e namorada da pessoa de LUCAS; QUE, confirma que sabe sobre os fatos do ROUBO em GENERAL CARNEIRO de um carro HB 20 cor preto e 2 TVs, joias; QUE, quem realizou o ROUBO foram as pessoas de CL e LUCAS; QUE, conheceu LUCAS através de sua amiga KAUANE; QUE, conhece KAUANE há cerca de 08 anos; QUE, no dia do ROUBO em GENERAL CARNEIRO confirma que estava apenas LUCAS E CL; QUE, não participaram da ação; QUE, após o ROUBO LUCAS entrou em contato com KAUANE e pediu para que ela e a declarante fossem para um rancho do tio de LUCAS o qual fica em Pontal do Araguaia; QUE, pegaram um UBER na casa de KAUANE lembrando que foi um dia após o ROUBO que foram para Pontal; QUE, o carro UBER é de cor preto motorista por nome ADELMO não esta certo do nome; QUE, o UBER as deixou 5 quilômetros depois do anel viário de Pontal do Araguaia; QUE, estavam esperando no HB20 o LUCAS E KAUE, primo de LUCAS, os quais levaram a declarante seu filho e KAUANE para o referido rancho em Pontal do Araguaia; QUE, o rancho fica longe de onde deixaram o UBER; QUE, CL E LUCAS estavam escondidos; QUE, na chácara estavam usando apenas as joias e perfumes já as 2 TVS não estavam com eles pois segundo estes já haviam passado para frente; QUE, tem em torno de 2 a 3 semanas que estão na chácara do tio de LUCAS; QUE, tem uns 3 dias apenas que começou a namorar CL; QUE, na chácara tem mantimentos pois eles compraram; QUE, em relação ao ROUBO na casa do medico em ARAGARÇAS a declarante afirma que ficou sabendo através de LUCAS que contou que ele e CL foram que realizaram o ROUBO lá; QUE, a mulher havia reagido(metido a mão na arma) e ela então levou um tiro e tinha atravessado; foi só um tiro, não falaram quem havia atirado na mulher apenas confirma era LUCAS E CL no local; QUE, eles disseram que não levaram nada da casa e que havia um cofre mas não conseguiram abrir; QUE, LUCAS é: BRANCO, ALTO, MAGRO MUSCULOSO, OLHOAS CLARO, CABELO ESCURO LISO, TEM UMA TATUAGEM NA PERNA DE UMA MULHER; QUE, CARLOS LUIS CL é: ALTO, MORENO CLARO, OLHO ESCURO, CABELO CACHEADO, NÃO TEM TATUAGEM, UMA MANCHA NA BARRIGA DE NASCENÇA; QUE, seu filho NOAH GABRIEL de um ano e quatro meses a mesma levou ele quando foi para a chácara; QUE, não sabe dizer se LUCAS E CARLOS LUIS fazem parte de alguma facção; QUE, a declarante afirma que mesmo sabendo da conduta de CL esta o AMA e por isso estava com ele; QUE, quando da abordagem policial na data de ontem a mesma afirma que era por volta das 20:00 horas quando foram surpreendidas pelos Policiais Militares Rural; QUE, no local estavam dormindo a declarante, seu filho e KAUANE; QUE, LUCAS E CL não estavam no local pois eles sempre iam até a porteira para pegar sinal de WIFI; QUE, LUCAS estava no local com uma arma de fogo um OITÃO (38)o qual a mesma disse que esta descarregado; QUE, CARLOS LUIS não esta armado e não tem nenhuma arma com ele; QUE, quem a chamou para os acompanhar foi KAUANE e como já estava gostando de CARLOS LUIS CL a mesma o acompanhou; sendo que afirma que foi por conta própria pois sabia dos riscos e o que poderia acontecer com a mesma caso fosse presa; QUE, no local (chácara) afirma que apena utilizam as joias, maquiagens e perfumes do ROUBO que eles realizaram; QUE, sabe dizer que CALOS LUIS E LUCAS entram para o mato quando viram a vtr da PM; QUE, em relação ao primo de LUCAS por nome KAUE este esteve no local pos umas duas semanas e tem uns 03 dias que ele veio embora” ID. 290988472 - Pág. 2

Por sua vez, a apelante, quando ouvida pela autoridade policial, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

Analisada a prova oral produzida na fase judicial, constata-se a existência de harmonia e convergência nas declarações prestadas pelas testemunhas policiais. A propósito, transcrevo trecho da sentença referente aos depoimentos colhidos em juízo.

“
LETÍCIA GOMES DA SILVA
, ouvida em juízo, relatou ter sido vítima de um assalto ocorrido entre 5 e 6 horas da manhã em maio de 2023, no qual foram levados seu carro, duas TVs, celular, joias (incluindo uma pulseira de ouro avaliada em R$ 3.000,00) e outros bens. Parte dos itens, como o carro e roupas, foram recuperados, mas as joias não. Letícia afirmou desconhecer acerca pulseira encontrada com a pessoa de Kauany. A maleta de maquiagem, que também havia sido apreendida, já foi devolvida. Ao final, confirmou que a pulseira de ouro ainda não havia sido devolvida.

SARAH CRISTINA SANTOS ALVES
, ouvida em juízo, confirmou conhecer Kauny e relatou ter estado presente no local onde a polícia encontrou objetos provenientes de roubo. Ela
afirmou que Kauny usava uma pulseira e outros itens supostamente roubados pelo namorado e cúmplices.
Segundo Sarah, Kauany tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos.

PM WILLIAN DEIVID DA SILVA,
ouvido em juízo, relatou sobre uma operação policial relacionada a dois roubos ocorridos no final de maio de 2023, um em Aragarças e outro em General Carneiro. Durante as investigações, um veículo roubado foi localizado em uma chácara próxima a Torixoréu, onde duas mulheres foram encontradas com objetos provenientes dos crimes, incluindo uma pulseira. As mulheres afirmaram ser namoradas dos suspeitos, mas negaram participação direta nos roubos,
embora tenham admitido saber da origem ilícita dos bens
. Uma delas relatou que o namorado havia confessado ter atirado na esposa de uma das vítimas. Após as detenções, uma operação foi realizada e culminou em confronto com os suspeitos, que faleceram posteriormente.

A ré, KAUANY NOGUEIRA MACIEL
, durante seu interrogatório, optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio.” Grifo nosso.

É incontroverso que a apelante foi abordada por policiais militares na posse de objetos provenientes de roubo. As testemunhas ouvidas, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, foram categóricas ao afirmar que Kauany tinha plena ciência da origem ilícita dos bens, os quais recebeu e ocultou em proveito próprio, sendo certo que, no momento da abordagem, utilizava pulseira e outros itens subtraídos.

Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto, que revelam o conhecimento acerca da origem criminosa do bem. De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, incumbe à defesa comprovar eventual desconhecimento dessa circunstância.

Contudo, a apelante, ao optar pelo silêncio em juízo, deixou de apresentar qualquer elemento capaz de afastar a robusta prova acusatória.

Assim, prevalece a conclusão extraída do conjunto probatório de que a ré tinha ciência da origem ilícita das joias e objetos apreendidas. Em suma, as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

Portanto, inviável a absolvição da ré.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025